Tribunal: TJSP
Processo: 2194120-48.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Embargos de declaração – Agravo de instrumento – Indeferimento de tutela em ação cautelar de caráter antecedente – Manutenção – Alegada omissão do acórdão – Inocorrência – Questões controvertidas expressamente dirimidas no julgado – Hipóteses do art. 1.022 do CPC não verificadas – Observância do disposto no art. 489 do CPC – Inconformismo da parte que atribui efeitos infringentes aos embargos de

Ementa:
Embargos de declaração – Agravo de instrumento – Indeferimento de tutela em ação cautelar de caráter antecedente – Manutenção – Alegada omissão do acórdão – Inocorrência – Questões controvertidas expressamente dirimidas no julgado – Hipóteses do art. 1.022 do CPC não verificadas – Observância do disposto no art. 489 do CPC – Inconformismo da parte que atribui efeitos infringentes aos embargos de declaração que não os têm no geral e tampouco no particular – Descabimento – Prequestionamento – Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332299
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2194120-48.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que
são embargantes JAIRO CANDIDO (ESPÓLIO) e CLEUSA MARIA NEREU
DE SOUZA CANDIDO (INVENTARIANTE), são embargados JCLC
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e JCLC PARTICIPAÇÕES
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), ARALDO TELLES E GRAVA BRAZIL.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 2194120-48.2019.8.26.0000/50000 São Paulo
Voto no 14102
Embargos de Declaração Cível no 2194120-48.2019.8.26.0000/50000
Embargtes: Jairo Candido e Cleusa Maria Nereu de Souza Candido
Embargdos: Jclc Empreendimentos Imobiliários Ltda e Jclc Participações
Ltda
Comarca: São Paulo
Juiz (a): Luís Felipe Ferrari Bedendi
Embargos de declaração – Agravo de instrumento –
Indeferimento de tutela em ação cautelar de caráter
antecedente – Manutenção – Alegada omissão do
acórdão – Inocorrência – Questões controvertidas
expressamente dirimidas no julgado – Hipóteses do art.
1.022 do CPC não verificadas – Observância do
disposto no art. 489 do CPC – Inconformismo da parte
que atribui efeitos infringentes aos embargos de
declaração que não os têm no geral e tampouco no
particular – Descabimento – Prequestionamento –
Embargos de declaração rejeitados.
São embargos de declaração opostos
ao acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto
pelos embargantes contra decisão que, em “ação cautelar em caráter
antecedente, com pedido liminar”, indeferiu a tutela de urgência
cautelar.
Sustentam os embargantes, em síntese,
que o julgado colegiado é omisso, pois deixou de observar as regras
contidas nos artigos 420, inciso II e 618, inciso II, ambos do Código
de Processo Civil, bem como a do artigo 1.028 do Código Civil; que
também não foi observada a regra disposta no artigo 245 da Lei no
6.404/76, uma vez que a gestão das empresas está afrontando seus
termos, posto haver conflito de interesses entre o atual sócio das
empresas e sua administração; que recentemente descobriam que a
gestão das empresas “vai de mal a pior” o que revela o periculum in

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 2194120-48.2019.8.26.0000/50000 São Paulo
mora não reconhecido no acórdão; que a inobservância das regras
citadas aponta violação do artigo 489, inciso IV, do Código de
Processo Civil. Pugnam pelo acolhimento dos embargos de
declaração e prequestionam a matéria.
É o relatório.
A
finalidade
dos
embargos
de
declaração é a de sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir
erro material existente no corpo do julgado.
A Turma Julgadora, ao apreciar as
razões da insurgência, entendeu por bem, à luz dos fundamentos
expressos no acórdão recorrido, negar provimento ao agravo de
instrumento interposto.
O acórdão recorrido não preteriu
nenhum dos elementos dispostos no artigo 489 do Código de
Processo Civil e muito menos incorreu em qualquer das hipóteses
previstas no § 1o desse artigo.
O artigo 489 do Código de Processo
Civil determina que o provimento jurisdicional deve ser e estar
devidamente relacionado com a questão decidida, devendo ser
enfrentados os argumentos deduzidos pelas partes no processo,
capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
Sobre o tema, o Superior Tribunal de
Justiça já decidiu que:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 2194120-48.2019.8.26.0000/50000 São Paulo
CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OFENSA AO
ART. 489 DO CPC/2015. AUSENTE. HONORÁRIOS.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES
PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na
sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será
determinado pela data da publicação do provimento
jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de
Processo Civil de 2015.
II - O art. 489 do Código de Processo Civil de 2015
impõe a necessidade de enfrentamento dos argumentos
que possuam aptidão, em tese, para infirmar a
fundamentação do julgado, não estando o julgador
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão. Precedentes.
III - In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem,
o qual consignou que, em virtude de o contribuinte ter
decaído de parte mínima do pedido, o município réu deve
arcar com os honorários advocatícios em 10% sobre o
valor dado à causa, demandaria necessário revolvimento
de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso
especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.
IV - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos
suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
V - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1662345
/ RJ, Rela Min. Regina Helena Costa, 1a T., J.
13/06/2017, DJe 21/06/2017)
PROCESSUAL
CIVIL.

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 2194120-48.2019.8.26.0000/50000 São Paulo
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE,
ERRO
MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art.
1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro
material existente no julgado, o que não ocorre na
hipótese em apreço.
2. Argumenta-se que as questões levantadas no agravo
denegado, capazes, em tese, de infirmar a conclusão
adotada monocraticamente, não foram analisadas pelo
acórdão embargado (art. 489 do CPC/2015). Entende-se,
ainda, que o art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 veda ao relator
limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão
agravada para julgar improcedente o agravo interno.
3. O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg
nos EREsp 1483155 / BA, Rel. Min. Og Fernandes, CE
Corete Especial, J. 15/06/2016 DJe 03/08/2016)
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO
MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 2194120-48.2019.8.26.0000/50000 São Paulo
1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro
material existente no julgado, o que não ocorre na
hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida. (...)
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os
presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu
inconformismo com a decisão ora atacada, não se
divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no
art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal
decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados." (Edcl no MS no
21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, J. 08/06/2016).
Como
se
vê,
a
fundamentação
qualificada deve ocorrer no sentido de se enfrentar as questões que
são capazes de infirmar a conclusão adotada, sendo que eventual
ausência de enfrentamento, ponto a ponto, de argumentos
impertinentes ou incabíveis à discussão, não é passível de tornar a
decisão não fundamentada e violadora dos preceitos processuais.
Isso o acórdão recorrido fez! Tanto
assim, que dele consta expressamente que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 2194120-48.2019.8.26.0000/50000 São Paulo
“Conquanto
os
agravantes
fundamentem sua pretensão no fato de haver disposição
contratual de ingresso de herdeiros de sócio falecidos nas
sociedades rés ou mesmo de estar havendo má-gestão dos
negócios, importa considerar que esses fatos não são
novos, pois datam desde o falecimento do sócio
majoritário, a relativizar, por conseguinte, o periculum in
mora sustentado pelos agravantes.
Registre-se, ainda, como o fizera o D.
Juízo de origem, que “a situação está consolidada de certa
maneira e, segundo, a posição do ESPÓLIO na sociedade
é matéria extremamente controvertida, dependendo de
solução conjunta em relação à demanda conexa. Ademais,
não há risco de insolvência patrimonial, motivo pelo que
injustificada a imposição de medidas constritivas nesta
etapa”, o que, por sua vez, relativiza também o fumus boni
iuris.
A concessão da pretendida tutela de
urgência cautelar é defesa por estarem ausentes os
pressupostos de admissibilidade.
Observe-se, ainda, que este recurso
não é o palco em que a controvérsia será solucionada em
definitivo, razão pela qual o que ora se decide é dotado de
provisoriedade à vista da decisão final a ser proferida nos
termos em que se desenvolver o litígio na origem” (fls.
163).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 2194120-48.2019.8.26.0000/50000 São Paulo
Os
argumentos
expendidos
pelos
embargantes revelam a nítida intenção de contrariar a fundamentação
inserta no acórdão recorrido e, por conseguinte, rediscutir questões já
analisadas e decididas, tudo a atribuir aos embargos declaratórios
defesos efeitos infringentes.
Nada mais inadequado!
Os embargos de declaração com efeito
infringente, como regra, não são admissíveis no processo civil pátrio,
como bem anotam Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luís
Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da Fonseca, a saber: “Os
embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se
insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, 'não se
admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando
ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo
Civil' (STJ-Corte Especial, ED no Resp 437.380, Min. Menezes
Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05)” (Novo
Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 47a ed.,
Saraiva, 2016, nota art. 1.024:3, p. 954).
Desta forma, o acórdão recorrido não
padece de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro
material, a revelar que os embargos de declaração não preenchem os
pressupostos específicos de admissibilidade previstos no artigo 1.022
do Código de Processo Civil.
Nada há a ser aclarado, integrado ou
modificado.
Finalmente, o artigo 1.025 do Código
de Processo Civil é expresso ao proclamar a imprestabilidade dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 2194120-48.2019.8.26.0000/50000 São Paulo
embargos de declaração opostos com propósito de prequestionar
matéria para fins de recursos às instâncias superiores.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os
embargos de declaração.
MAURÍCIO PESSOA
Relator